Tribunal: TJBA
Processo: 8024032-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024032-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS SOARES Advogado(s): MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA, LEONARDO MEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAMBE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. REDUÇÃO DE VENCIMENTO BASE. AUMENTO PREVISTO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DE EFEITO VINCULANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8024032-44.2025.8.05.0000, em que é agravante ALESSANDRA DOS SANTOS SOARES e em que é agravado o MUNICIPIO DE ITAMBE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça